Tribunal: TJES
Processo: 0032316-06.2016.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032316-06.2016.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINETE ZACCHE DE SA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0032316-06.2016.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: MARINETE ZACCHÉ DE SÁ SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: HELIMAR PINTO

EMENTA. TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ICMS. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986/STJ. CABIMENTO DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que declarou a inexigibilidade do ICMS calculado sobre a TUSD e TUST e condenou o ente estatal à restituição das parcelas pagas a maior nos últimos cinco anos. A antecipação de tutela havia sido indeferida em primeira instância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é lícita a inclusão dos valores referentes à Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e à Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, considerando a tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 986 e a sua respectiva modulação de efeitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema Repetitivo 986 (REsp 1.163.020/RS, transitado em julgado em 21/08/2025), firmou a tese de que a TUST e/ou a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo suportado diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS.

A modulação de efeitos estabelecida no julgamento do Tema 986 não beneficia a parte autora, uma vez que o seu pedido de tutela de urgência foi indeferido (fls. 46/48), não se enquadrando na exceção prevista para consumidores com decisões liminares vigentes que autorizava o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo até 27.3.2017.

A inclusão de encargos setoriais e perdas do sistema elétrico na base de cálculo do ICMS referente ao consumo de energia elétrica é lícita, conforme inteligência dos incisos I e II, alínea "a", do § 1º do art. 13 da LC 87/1996, devendo a sentença ser reformada em obediência ao precedente vinculante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Tese de julgamento:
"A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS." (Tema 986/STJ).

Dispositivos relevantes citados:

LC 87/1996, art. 13, § 1º, II, "a";

CPC, art. 927, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.163.020/RS (Tema Repetitivo 986), Primeira Seção;

TJDFT, Apelação Cível 0707144-65.2017.8.07.0018, Relatora: Carmen Bittencourt, 8ª Turma Cível, j. 14/05/2024.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por
MARINETE ZACCHÉ DE SÁ SILVA
, que assim decidiu:
“Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO, EM PARTE,

PROCEDENTE o pedido inicial para: I)

DECLARAR a inexigibilidade do ICMS calculado sobre a TUSD e TUST. II) CONDENAR o requerido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, a restituir à requerente, MARINETE ZACCHÉ DE SÁ SILVA, as parcelas a maior do ICMS, pagas sobre a TUSD e TUST, respeitado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, com atualização monetária a partir da data do efetivo desembolso e com juros a partir do trânsito em julgado da sentença, na forma do parágrafo único do artigo 167 do Código Tributário Nacional e da Súmula 188 do, Superior Tribunal de Justiça. Via reflexa, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, e o faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil”
.

Em sede recursal (fls. 93/120), o recorrente alega que a decisão do STJ se aplica a consumidores livres, o que não seria o caso da autora. No mais, destaca que a requerente seria consumidora cativa, de forma que a TUSD seria um custo efetivo e necessário para que a energia chegue ao consumidor, integrando o valor total da operação e, consequentemente, a base de cálculo do imposto.

Contrarrazões nas fls. 125/132.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Em relação à suspensão do processo determinada às fls. 146, devo ressaltar que o Tema Repetitivo nº 986 do STJ foi julgado e o trânsito em julgado se deu em 21/08/2025, permitindo a apreciação do RI interposto.

Quanto à matéria, o STJ firmou a Tese no julgamento referente ao tema 986, segundo a qual a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, “a”, da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Houve modulação de efeitos no caso: 1) considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3º, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final; 2) A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

A autora não foi beneficiada pela modulação dos efeitos, conforme os requisitos outrora mencionados, pois às fls. 46/48 a tutela antecipada foi indeferida. Em relação aos encargos setoriais e impostos/tributos, a cobrança é lícita:
“Deve ser considerada lícita a inclusão de os valores reativos a impostos, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, na base de cálculo do ICMS referente ao consumo de energia elétrica, porquanto amparada nas disposições contidas nos incisos I e II, alínea a, do § 1º do artigo 13 da Lei Complementar no 87/1996”
(TJ-DF 0707144-65 .2017.8.07.0018 1862463, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/05/2024, 8º Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2024).

Assim, entendo ser o caso de reforma da r. sentença, em observância ao tema vinculante, de seguimento obrigatório, independentemente do entendimento deste juízo, não sendo o caso de
distinguish
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de fls. 82/90, a fim de julgar improcedentes os pedidos contidos na inicial. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de abril de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)